Tribunal: TJDFT
Processo: 0749058-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749058-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMANDA CASTELO BRANCO DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 213161484 (origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0710980-02.2024.8.07.0018, proposta por AMANDA CASTELO BRANCO DUARTE, rejeitou o pleito inexigibilidade da obrigação, nos seguintes termos: Cuida-se de execução individual de sentença coletiva proposta por AMANDA CASTELO BRANCO DUARTE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Decisão de ID 208468919 julgou parcialmente procedente a impugnação oposta pelo executado, e determinou a expedição dos requisitórios incontroversos. O executado alegou inexigibilidade da obrigação (ID 212957423). Entretanto, sem razão o ente público. Explico. O executado afirma que o título executivo é inexigível por violação do acórdão ao Tema 864 do STF, todavia, verifica-se que a parte executada pretende rediscutir matéria preclusa. Nos autos originários, 0702195-95.2017.8.07.0018, foi decidido que "a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos”. Como bem explicitado pelo E. Relator, "o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013”. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES. greve. serviço público. atividades essenciais. regime mais severo. GARANTIA DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE. LEGALIDADE. tema 864/stf. revisão geral anual. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ausência de identidade material. 1. É admitido o exercício do direito de greve pelos servidores da carreira pública de Assistência Social do DF, ainda que se trate de atividade essencial, desde que garantida a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. No caso, foi mantido um efetivo em exercício de 73,25% dos servidores nas atividades gerais e 90% nas Unidades de Internação e Serviço Fúnebre. 2. O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material. 3. Além deste mesmo argumento, a sentença coletiva proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018 considerou ilícita a omissão do Poder Público, ao não pagar a terceira parcela do reajuste, pois não foi demonstrada a falta de dotação orçamentária e não há que se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a legalidade da greve. (Acórdão 1769447, 07134890420178070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, REJEITO a alegação de inexigibilidade do título judicial. Prossigo. O DF comunicou em ID 212946320 a interposição de Agravo de Instrumento, que tramita sob o no 0741677-60.2024.8.07.0000, em face da decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação por ele oposta (ID 208468919). Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Fica a parte agravante intimada a informar eventual efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. No mais, prossiga-se execução da parcela incontroversa, conforme determinado: Independente do decurso do prazo, com base nos cálculos ID 207148448, expeça-se PRECATORIO no valor de R$ 93.840,32 mais custas de R$ 274,49 (ID 200694965) em favor de AMANDA CASTELO BRANCO DUARTE, com reserva de honorários contratuais (20%) E honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV no valor de R$ 9.384,03 dos honorários do cumprimento de sentença em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA. Após, intime-se o DF para pagamento da RPV em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. No agravo de instrumento (ID 66307482), o ente devedor executado, ora agravante, pleiteia “liminarmente SUSPENDA o prosseguimento do cumprimento de sentença até a decisão de mérito acerca da extinção do feito” (p. 17). Argumenta, basicamente, que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Acrescenta que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos, a despeito de desrespeitar o precedente vinculante do STF com tese firmada no TEMA 864 (RE n. 905.357/RR), o qual além de ser favorável aos entes públicos, foi afetado e definido pela Suprema Corte justamente para que tivesse um entendimento único e uniforme sobre o tema. Destaca, ainda, que a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23). Assim, em conclusão, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, “sob pena de grave lesão ao erário resultante do pagamento via RPV ou precatório de crédito cuja execução é suscetível de restar extinta ulteriormente", bem como pela repetibilidade das verbas de natureza alimentar (periculum in mora). Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação coletiva (n. 0702195-95.2017.8.07.0018), movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual pretendia a condenação do Distrito Federal para que procedesse com a imediata implementação 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 1o.11.2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos; a qual restou parcialmente provida, tendo transitado em julgado. Malgrado as alegações do recorrente de ausência de dotação orçamentária e violação de jurisprudência vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe a esta instância revisora adentrar no mérito da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 que já se perfectibilizou pelo trânsito em julgado, inclusive dando origem ao título executivo em questão, eis que as teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo já se operou a preclusão, pois expressamente debatidas nos autos e refutadas pelo Órgão Julgador. Nesse sentido o art. 502 do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Acerca do debate, confira-se trecho do Acórdão n. 1316826, proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça na ação coletiva de referência: (...) 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. (...) Lado outro, não se olvida do ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que objetiva a desconstituição do acórdão supra referenciado proferido na ação coletiva e que tem como tese a “coisa julgada inconstitucional”. Todavia, o pedido liminar foi indeferido e o mérito ainda pende de julgamento pela 1a Câmara Cível, ante pedido de vista do Des. Teófilo Caetano. Destarte, descabida a proposição de suspender a exigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença quando somente na demanda proposta ao intento de desfazer a coisa julgada poderá ser concedida tutela jurisdicional de natureza constitutiva negativa. Com isso, dada a prevalência da sentença, objeto da ação rescisória, não se depreende das alegações do recorrente motivação hábil a ensejar a suspensão do processo até julgamento da rescisória. Além disso, não vislumbro risco de dano no momento, uma vez que foi determinado o prosseguimento da execução tão somente da parcela incontroversa. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, reputo por não evidenciada a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator